Tribunal: TJPA
Processo: 0011899-59.2013.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011899-59.2013.8.14.0006

APELANTE: ADIEL DOS SANTOS OLIVEIRA

APELADO: SEGUNDORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL nº 0011899-59.2013.8.14.0006
JUÍZO DE ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE ANANINDEUA – PA
RECORRENTE: ADIEL DOS SANTOS OLIVEIRA
RECORRIDA: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

DIREITO CIVIL. SEGURO OBRIGATÓRIO. AÇÃO DE COBRANÇA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ PERMANENTE. AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL. LAUDO DO IML INSUFICIENTE. ÔNUS DA PROVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1 – Trata-se de Apelação Cível interposta por particular contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança de indenização securitária fundada em alegada invalidez permanente resultante de acidente de trânsito, com pedido de recebimento do valor integral do seguro DPVAT. O autor fundamenta sua pretensão em laudo do IML e alega descumprimento contratual por parte da seguradora.

2 – A questão em discussão consiste em aferir (a) se restou comprovada a invalidez permanente alegada pelo autor, decorrente de acidente de trânsito; e (b) se o laudo do Instituto Médico Legal é suficiente, por si só, para embasar a condenação ao pagamento da indenização securitária, mesmo diante da dispensa da perícia médica judicial.

3 – A sentença de improcedência deve ser mantida, porquanto:
I – A jurisprudência pátria, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, é pacífica no sentido de que a indenização securitária por invalidez permanente somente é devida quando há prova técnica conclusiva do grau de comprometimento funcional e do nexo causal entre o acidente e a lesão;
II – No caso concreto, o laudo do IML não atestou o nexo de causalidade entre as lesões e o acidente, tampouco apresentou a quantificação da debilidade alegada;
III – A perícia médica judicial foi regularmente deferida, porém dispensada pelo próprio autor, comprometendo a produção da prova essencial ao deslinde da controvérsia;

IV – Incumbe ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito (CPC, art. 373, I), não se admitindo presunção da invalidez ou do nexo causal em ações desta natureza.

V- SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL nº 0011899-59.2013.8.14.0006
JUÍZO DE ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE ANANINDEUA – PA
RECORRENTE: ADIEL DOS SANTOS OLIVEIRA
RECORRIDA: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por ADIEL DOS SANTOS OLIVEIRA contra a r. sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT nº 0011899-59.2013.8.14.0006, proposta em face da SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A.

Na origem, trata-se de ação de cobrança de seguro DPVAT, proposta por ADIEL DOS SANTOS OLIVEIRA, alegando ter sido vítima de acidente de trânsito ocorrido em 03/09/2013, do qual teriam resultado fratura e perda dentária, ocasionando, segundo afirma, debilidade permanente da função mastigatória. Requereu o pagamento da indenização no valor integral de R$ 13.500,00, nos termos da legislação pertinente.

O juízo a quo julgou improcedente o pedido inicial, por entender que o autor não se desincumbiu do ônus de comprovar a alegada invalidez permanente, nos termos do art. 373, I, do CPC, destacando que não foi realizada a perícia médica solicitada, embora regularmente oportunizada, sendo dispensada pelo próprio autor.

Em suas razões recursais (ID 19808590), o recorrente argumenta que a sentença merece reforma por haver provas suficientes da debilidade alegada, especialmente o laudo do IML constante nos autos, o qual atestaria a existência de sequelas decorrentes do acidente. Sustenta que o nexo de causalidade entre o acidente e as lesões encontra-se devidamente demonstrado e que a recusa da seguradora configura descumprimento contratual, violando os arts. 3º e 5º da Lei 6.194/74. Ao final, requer a reforma da sentença para que seja julgada procedente a ação, com a condenação da apelada ao pagamento do valor integral do seguro, acrescido de juros e correção monetária desde o evento danoso.

Em contrarrazões (ID 19808590), a SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A pugna pela manutenção da sentença, alegando que os laudos juntados aos autos são inconclusivos quanto à existência de invalidez permanente e, sobretudo, quanto ao nexo de causalidade entre o acidente narrado e as lesões apontadas. Destaca, ainda, que o próprio laudo do IML afastou expressamente a existência do referido nexo causal. Argumenta que, conforme a Resolução nº 56/2001 do CNSP, é imprescindível a comprovação do caráter definitivo da invalidez para o deferimento da indenização, o que não restou demonstrado nos autos. Reitera que a ausência de prova pericial compromete a pretensão autoral e requer o improvimento do recurso.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL nº 0011899-59.2013.8.14.0006
JUÍZO DE ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE ANANINDEUA – PA
RECORRENTE: ADIEL DOS SANTOS OLIVEIRA
RECORRIDA: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso de apelação.

Cuida-se de recurso de apelação interposto por ADIEL DOS SANTOS OLIVEIRA contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança de seguro DPVAT, na qual postulava indenização integral de R$ 13.500,00 por alegada invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito.

I. DO DIREITO APLICÁVEL

O seguro obrigatório DPVAT, disciplinado pela Lei nº 6.194/74, tem como finalidade garantir indenização às vítimas de acidentes de trânsito. O artigo 3º, inciso II, do referido diploma legal estabelecia que a cobertura por invalidez permanente alcança o valor máximo de R$ 13.500,00, devendo a indenização ser calculada proporcionalmente ao grau de invalidez comprovado, nos termos do § 1º do mesmo dispositivo.

A concessão da indenização pressupõe, inexoravelmente, a demonstração cabal de dois elementos essenciais: a existência de invalidez permanente e o nexo de causalidade entre esta e o acidente de trânsito. Tais requisitos não comportam presunção, impondo-se sua comprovação mediante prova técnica especializada, consoante exige a Resolução nº 56/2001 do CNSP.

II. DA NECESSIDADE DE PROVA TÉCNICA

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a comprovação da invalidez permanente para fins de indenização securitária demanda, necessariamente, prova pericial que ateste não apenas a existência da lesão, mas também seu caráter definitivo e o grau de comprometimento funcional dela resultante.

Nesse sentido:

CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT . AÇÃO DE COBRANÇA. INVALIDEZ PERMANENTE. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE . SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA.
1 . É firme a orientação nesta Corte no sentido de ser necessária a comprovação da invalidez permanente, total ou parcial, para fins de pagamento da indenização securitária do DPVAT
. 2. No caso vertente, o Tribunal de origem concluiu que a deformidade permanente decorrente de cicatriz não caracteriza a invalidez permanente indenizável pelo seguro obrigatório. Tal entendimento está em consonância com a orientação do STJ . Incidência da Súmula n. 83/STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento .(STJ - AgRg no AREsp: 331621 MT 2013/0118119-1, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 13/08/2013, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/08/2013)

Esta exigência mostra-se ainda mais rigorosa quando se trata de lesões que demandam conhecimento técnico específico, como no caso vertente, em que se alega comprometimento da função mastigatória decorrente de perda dentária. A complexidade da matéria odontológica e a necessidade de aferição precisa do grau de invalidez tornam imprescindível a realização de perícia especializada.

III. DA ANÁLISE DO CASO CONCRETO

No presente caso, o apelante fundamenta sua pretensão exclusivamente no laudo do Instituto Médico Legal, dispensando expressamente a realização da perícia judicial que havia sido deferida pelo juízo de origem.

O exame detido dos elementos probatórios revela, contudo, que o laudo do IML não atende aos requisitos legais necessários à concessão da indenização pleiteada. O documento não estabelece, com a precisão técnica exigida:

a) o grau exato de comprometimento da função mastigatória; b) a quantificação percentual da invalidez alegada; c) o nexo de causalidade direto entre o acidente e a lesão.

Ademais, o próprio laudo do IML afasta expressamente a existência do nexo causal, elemento indispensável à configuração do direito indenizatório.

IV. DO ÔNUS PROBATÓRIO

O artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito. Tratando-se de ação indenizatória securitária, competia ao apelante demonstrar, de forma inequívoca, tanto a existência da invalidez permanente quanto sua correlação causal com o acidente alegado.

A opção pela dispensa da perícia judicial, embora legítima do ponto de vista processual, teve efeito probatório adverso ao apelante, privando os autos da prova técnica indispensável à demonstração dos requisitos legais. Não se pode, portanto, imputar ao juízo de origem qualquer equívoco na valoração das provas produzidas.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. PERÍCIA MÉDICA. NÃO COMPARECIMENTO DA AUTORA . SUCESSIVAS TENTATIVAS DE INTIMAÇÃO PESSOAL. 1. EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT . PERÍCIA MÉDICA. NÃO COMPARECIMENTO DA AUTORA. SUCESSIVAS TENTATIVAS DE INTIMAÇÃO PESSOAL
.-1 . A ausência de comparecimento do demandante à perícia médica designada, imprescindível ao deslinde do feito, a fim de se apurar a existência de invalidez permanente e o seu grau, resulta na improcedência do pedido, em atenção à distribuição do ônus da prova
, disposto no art. 373, I, do CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença Mantida . (TJ-GO 04744179020178090051, Relator.: Des(a). NORIVAL SANTOMÉ, Data de Julgamento: 01/06/2020, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 01/06/2020)

V. DA IMPOSSIBILIDADE DE REFORMA

O conjunto probatório dos autos não autoriza a concessão da indenização postulada. A ausência de prova técnica conclusiva quanto à extensão da invalidez e ao nexo causal inviabiliza o acolhimento da pretensão autoral, uma vez que não se pode presumir a existência dos requisitos legais exigidos.

A ratio decidendi da sentença recorrida encontra-se em perfeita consonância com a legislação de regência e com a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores, não comportando reforma.

VI. CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço e nego provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 28/08/2025